Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713819-10.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADIMILSON PEREIRA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhado os autos à Defensoria Pública, em 6/2/24, para que patrocine a defesa do apelante e apresente as razões de apelação, não houve manifestação. Encaminhe-se, novamente, à Defensoria Pública. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES